Tribunal: TJMT
Processo: 1003347-11.2023.8.11.0010
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003347-11.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), AMANDA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS - CPF: 038.277.531-71 (APELADO), AROLDO CARLOS SIQUEIRA LEAO - CPF: 023.920.281-33 (VÍTIMA), AMANDA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS - CPF: 038.277.531-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. REGIME PRISIONAL. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou a ré pelos delitos de furto qualificado (art. 155, §4º, II e IV, do Código Penal) e corrupção de menor (art. 244-B do ECA), em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), fixando pena de 4 anos, 5 meses e 14 dias de reclusão, em regime semiaberto. O Ministério Público pleiteia a fixação do regime inicial fechado. A defesa busca a desclassificação do furto qualificado para furto simples, com o afastamento das qualificadoras do abuso de confiança e do concurso de pessoas, além da readequação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o regime inicial da pena deve ser alterado para o fechado, conforme requerido pelo Ministério Público; (ii) estabelecer se as qualificadoras do abuso de confiança e do concurso de pessoas devem ser afastadas, conforme sustentado pela defesa; (iii) determinar se a pena-base deve ser reduzida com a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O regime inicial fechado não se justifica, pois a pena imposta não ultrapassa 8 anos, a ré é primária e não há elementos concretos que exijam regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal e da jurisprudência consolidada.

4.

O abuso de confiança está caracterizado, pois a ré, na função de caixa do estabelecimento comercial, tinha acesso privilegiado ao dinheiro, aproveitando-se dessa posição para cometer o crime, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5.

O concurso de pessoas resta comprovado, pois a ré agiu em coautoria com um menor, o que não afasta a qualificadora, tendo em vista que a legislação penal não exige a imputabilidade de todos os agentes para a sua configuração.

6.

O critério adotado para o aumento da pena-base, utilizando fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo inviável a aplicação da fração de 1/6 requerida pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

O regime inicial semiaberto deve ser mantido quando a pena não ultrapassa 8 anos, o réu é primário e não há circunstâncias concretas que justifiquem regime mais gravoso.

2.

A qualificadora do abuso de confiança se configura quando o agente, em razão de sua função, tem acesso privilegiado ao bem subtraído, facilitando a prática do delito.

3.

A qualificadora do concurso de pessoas se aplica mesmo quando um dos agentes é menor de idade, bastando a existência de vínculo subjetivo e colaboração efetiva para o crime.

4.

O critério de fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima é adequado para a exasperação da pena-base diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, §2º, "b"; 59; 71; 155, §4º, II e IV. Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 714.224/SC, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.925.308/TO, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022; TJMT RAC 0001016-08.2012.8.11.0027, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julg. 06/06/2023, RAC 0002804-04.2018.8.11.0009, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos pelo
Ministério Público
e por
Amanda Beatriz Alves dos Santos
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1003347-11.2023.8.11.0010, pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, que condenou a ré pela prática dos delitos previstos no art. art. 155, §4º, II e IV, do Código Penal e art. 244-B, do ECA, nos termos do art. 71 do CP, à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime semiaberto e 112 (cento e doze) dias-multa.

Inconformado, o
Ministério Público
requer a reforma da sentença a fim de que seja
fixado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena da apelada
, ao argumento que a presença de circunstância judicial desfavorável autoriza a imposição de regime mais gravoso (Id. 242232203).

Por sua vez, a defesa de
Amanda Beatriz Alves dos Santos
requer a reforma da sentença a fim de
desclassificar o delito de furto qualificado para furto simples
, afastando as qualificadoras do abuso de confiança e do concurso de pessoas. Subsidiariamente, requer a
redução da pena-base
, aplicando-se a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, conforme o entendimento do STJ (Id. 242232204).

Em contrarrazões, a defesa e o Ministério Público

pugnam pelo desprovimento dos recursos (Ids. 242232206 e 242232208).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José de Medeiros, é pelo
desprovimento dos recursos
(Id. 248577662), conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário –
Recurso de Apelação – Furto qualificado – Irresignação das partes –
Recurso do Ministério Público
: Requer a fixação de regime fechado para o início de cumprimento da pena, eis que presente circunstância judicial desfavorável – Impossibilidade – Pena inferior a 08 (oito) anos – Ré tecnicamente primária – Ausência de elementos que justifiquem a fixação de regime mais gravoso –
Recurso da Defesa
: Pretende o decote das qualificadoras do abuso de confiança e concurso de pessoas – Descabimento – Ré que exercia a função de caixa no estabelecimento e manuseava valores em espécie – Acesso privilegiado que facilitou a prática delitiva – Provas dos autos e confissão dão conta que a acusada agiu em coautoria com menor de idade – Qualificadoras devidamente comprovadas – Pugna pela aplicação da fração de 1/6 sobre o mínimo legal para aumento da pena-base diante de circunstância judicial desfavorável – Inadmissibilidade – Fração de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo legal recomendada pelo STJ –
Pelo desprovimento dos recursos.
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Ministério Público e a defesa interpõem recurso contra a sentença de primeiro grau. O Promotor de Justiça pleiteia a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, fundamentando-se na existência de circunstância judicial desfavorável. Por sua vez, a defesa busca a desclassificação do crime para a modalidade simples, com o afastamento das qualificadoras do abuso de confiança e do concurso de pessoas, além da readequação da pena-base, requerendo a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para o aumento da sanção.

Narra a denúncia que:

“
Consta do caderno informativo que, no dia 17 e 18 de junho de 2020, por volta de 18h00, na Avenida Botocudos, n. 925, bairro Santo Antônio, nas dependências do estabelecimento comercial Supermercado Moreira, no Município de Jaciara, a denunciada AMANDA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS, em continuidade delitiva, mediante abuso de confiança e concurso de pessoas, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente na quantia aproximada de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pertencentes à vítima Supermercado Moreira.

Infere-se dos autos que Aroldo Carlos compareceu na Delegacia de Polícia relatando que o Supermercado Moreira havia sido vítima de furto e que a autora do fato era uma funcionária do estabelecimento comercial, a denunciada Amanda Beatriz.

Foram analisadas as imagens das câmeras de segurança do local, oportunidade em que se vislumbrou a conduta empregada pela denunciada AMANDA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS para concretizar a empreitada criminosa. Segundo restou apurado, a denunciada era responsável pelo caixa do estabelecimento comercial denominado “Supermercado Moreira”. Na ocasião, aproveitando-se dessa condição lhe confiada, a imputada, em várias ocasiões, retirava duas vias dos valores repassados pelos clientes na máquina de cartão, não repassando ao supermercado e, posteriormente, efetuando o lançamento de valor inferior ao recebido. Ato contínuo, Amanda Beatriz, objetivando subtrair para si a diferença dos valores, solicitou auxílio ao adolescente Lucas Alexandre Lemes de Oliveira. Infere-se que Lucas Alexandre ficou incumbido de ir ao supermercado adquirir algum produto de baixo valor e, quando passava a mercadoria no caixa da denunciada, esta lhe entregava um valor maior como troco, totalizando, aproximadamente, R$ 2.000,00 (dois mil reais). Após o horário de expediente, a denunciada se dirigia até a residência do adolescente para buscar os valores repassados. Interrogada, a denunciada admitiu a prática do crime
”. (Id. 242232160

Diante de tais fatos, foi o réu denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática dos delitos previstos no art. art. 155, §4º, II e IV, do Código Penal e art. 244-B, do ECA, nos termos do art. 71 do Código Penal.

- RECURSO DA DEFESA

1)

Da exclusão da agravante do rompimento de obstáculo
.

A defesa sustenta que não há elementos probatórios suficientemente robustos para justificar a incidência das qualificadoras do abuso de confiança e do concurso de pessoas, razão pela qual devem ser afastadas, com a consequente desclassificação do delito para furto simples.

Aduz que a qualificadora do abuso de confiança exige a existência de uma relação de extrema confiança e dependência entre o empregador e o agente do crime, o que não se verifica no caso concreto. Além disso, argumenta que a qualificadora do concurso de pessoas não pode ser aplicada quando o coautor do delito for menor de idade, como ocorre nos presentes autos.

Todavia, a pretensão defensiva não merece acolhimento.

Como se observa, a materialidade e a autoria dos crimes não são objeto de contestação, especialmente porque a apelante confessou a prática dos furtos. A controvérsia inicial restringe-se à caracterização, ou não, do abuso de confiança.

A apelante
, em juízo, confirmou que exercia a função de caixa no supermercado e que subtraía dinheiro das operações realizadas em espécie, registrando-as como se tivessem sido pagas com cartão. Além disso, declarou que repassava os valores ao comparsa Lucas (relatório de mídias – Id. 242232189).

Por sua vez, a vítima
Aroldo Carlos Siqueira Leão
, proprietário do estabelecimento comercial, ao ser ouvido em juízo, ratificou as declarações prestadas na fase inquisitorial. Afirmou que a apelante, enquanto funcionária do supermercado, aproveitou-se de sua posição como responsável pelo caixa para realizar desvios de valores (relatório de mídias – Id. 242232189).

Com efeito,
a qualificadora do abuso de confiança
exige a existência de uma relação especial de confiança depositada no agente, a qual pode decorrer de vínculos de amizade, parentesco ou de relações profissionais.

Acerca do abuso de confiança, o ilustre Procurador de Justiça, em seu parecer, citou os ensinamentos de Cleber Rogério Masson na obra
Direito Penal Esquematizado: Parte Especial
(3ª ed. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011, vol. 2, p. 322), nos seguintes termos:

“Esta qualificadora consiste na traição, pelo agente, da confiança que, oriunda de relações antecedentes entre ele e a vítima, faz com que o objeto material do furto tenha sido deixado ou ficasse exposto ao seu fácil alcance. Exemplo típico de furto qualificado pelo abuso de confiança é o famulato, ou seja, a subtração praticada por empregados domésticos, mormente aqueles que trabalham há longa data para o ofendido e, além de terem as chaves de sua casa, são encarregados de diversas atividades pessoais (exemplos: pagamentos de contas, recebimentos de mercadorias etc.)

É imprescindível seja a confiança necessária ou quase necessária, não se podendo ter em conta (para reconhecimento da qualificativa) a que é captada ardilosamente, pois, então, o que se apresenta é o furto qualificado pela fraude.

A qualificadora pressupõe dois requisitos:

(a) a vítima tem que depositar, por qualquer motivo (amizade, parentesco, relações profissionais etc.), uma especial confiança no agente; e

(b) o agente deve ser aproveitar de alguma facilidade decorrente da confiança nele depositada para cometer o crime.”
(Id. 248577662).

No caso em análise, ainda que não haja indícios de que a apelante possuísse vínculo de amizade ou parentesco com a vítima, não se pode ignorar sua condição de funcionária do estabelecimento comercial, mais precisamente, operadora de caixa.

A vítima esclareceu que a apelante, ainda que tenha trabalhado por um curto período em seu estabelecimento comercial, teve livre acesso aos valores do caixa, uma vez que essa era a função para a qual havia sido contratada.

Essa condição, por si só, evidencia a existência de uma relação de confiança inerente à função desempenhada, pois a posição profissional da apelante lhe proporcionava acesso aos valores financeiros da empresa da vítima.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qualificadora prevista no art. 155, § 4.º, inciso II, do Código Penal não pode ser fundamentada exclusivamente no vínculo empregatício entre o autor do delito e a vítima. No entanto, quando restar demonstrado que a função exercida pelo agente configura uma posição de confiança, especialmente nos casos em que há livre acesso aos valores financeiros da empresa, a incidência da qualificadora torna-se legítima.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM O VÍNCULO DE CONFIANÇA EXISTENTE ENTRE O AUTOR E A VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) 1. É certo que a qualificadora prevista no art. 155, § 4.º, inciso II, do Código Penal não pode incidir quando se menciona tão somente o vínculo empregatício entre o autor do delito e a vítima. Contudo, no caso em apreço, as instâncias ordinárias, amparadas pelas provas colhidas durante a instrução, demonstraram o abuso de confiança, pois ressaltaram que o Agente trabalhava com serviços gerais e depois foi promovido para exercer a função de confiança de caixa do estabelecimento comercial, onde tinha acesso a quantias em dinheiro e podia realizar o cancelamento de cupons fiscais sem que fosse necessário chamar o fiscal do caixa para a liberação, pois "era na base da confiança", sendo que, aproveitando-se da facilidade do seu posto e da crença depositada a ele, subtraiu os valores do ofendido. 2. Nessa linha de intelecção, as alegações defensivas genéricas de que o Sentenciado não trabalhava há muito tempo no local, bem como que existiam câmeras de segurança, não afastam a aplicação da qualificadora, considerando que a credibilidade dada pela Vítima não se relaciona diretamente com o seu tempo de trabalho, além de ser habitual a instalação de equipamentos de segurança em estabelecimentos comerciais para coibir a prática de delitos por todos que frequentam o local. (...)”
(AgRg no HC n. 714.224/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.)

Em situação análoga, este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §4º, II, NA FORMA DO ART. 71 (DELITO PRATICADO SETENTA E TRÊS VEZES), TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA FURTO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – ABUSO DE CONFIANÇA DEVIDAMENTE DEMONSTRADO (...) A prática de subtração de patrimônio de clientes de instituição financeira por parte do funcionários/atendentes da instituição autoriza o reconhecimento da qualificadora do abuso de confiança (art. 155, §4º, II, CP), pois a prática do delito foi a referida relação permitiu que o objeto furtado ficasse mais facilmente exposto à ação do agente. (...)”.

(N.U 0001016-08.2012.8.11.0027, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julg. 06/06/2023, DJE 12/06/2023).

Nessa linha de raciocínio, a alegação genérica da defesa de que a apelante não possuía um longo tempo de serviço no estabelecimento não afasta a aplicação da qualificadora. Isso porque a confiança depositada pela vítima não está necessariamente vinculada à duração do vínculo empregatício, mas sim à natureza da função exercida e ao acesso facilitado aos valores subtraídos.

Assim, diante da configuração da relação de confiança entre a apelante e a vítima, impõe-se a manutenção da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, II, do Código Penal.

Da mesma forma, não há possibilidade de exclusão da
qualificadora do concurso de agentes
, uma vez que a própria apelante confirmou ter agido em conjunto com o menor Lucas, que era responsável por receber o dinheiro do caixa no momento em que a ré simulava a devolução de troco de uma compra realizada por ele.

A pretendida extirpação da majorante referente ao concurso de agentes em virtude da menoridade do corréu é impertinente, eis que a legislação penal não exige que todos os agentes envolvidos na prática delitiva sejam plenamente imputáveis para que se configure o concurso de pessoas, bastando a existência de liame subjetivo entre os envolvidos e a colaboração efetiva para o crime.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça,
verbis:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) 4. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS – ADOLESCENTES INIMPUTÁVEIS – IRRELEVÂNCIA (...) 4. “Reconhece-se a qualificadora prevista no art. 155, § 4°, inciso IV, ainda que o crime tenha sido praticado em concurso com menor inimputável, uma vez que a norma incriminadora tem natureza objetiva e não faz menção à necessidade de se tratarem todos de agentes capazes” (Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus n. 131.763/MS). (...)
”.
(N.U 0002804-04.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).

Dessa forma, não há fundamento para a exclusão das qualificadoras.

2)

Da readequação da pena-base.

Por outro lado, a defesa requer a readequação da pena-base, sustentando que a fração de 1/6 deve ser aplicada à circunstância judicial desfavorável, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No que tange à quantificação da pena-base, o Enunciado n.º 39, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, estabelece,
verbis
:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

É certo que o legislador não estabeleceu qualquer critério matemático para a fixação a pena-base. A forma de quantificação do acréscimo penal decorrente da aplicação da pena-base diz respeito ao sistema da relativa indeterminação da pena, que, contrapõe-se ao sistema da pena média, em que cada circunstância judicial receberia um peso exato e estanque na primeira fase da dosimetria penal, correspondente à fração de 1/8 da pena média [que é o resultado do intervalo entre o mínimo e o máximo cominado em abstrato para determinado crime].

O Código Penal, nesse concernente, adotou o sistema da relativa indeterminação da pena, ou seja, a individualização é estabelecida pelo sistema legislativo, a quem incumbe estabelecer, em termos abstratos, os limites e as diretrizes em que se situa a pena (mínimo e máximo cominado em abstrato, balizamentos de cada fase do sistema trifásico), sendo complementada pela atividade judicial, ou seja, cabe ao juiz, observando seus limites previamente impostos, fixá-la discricionariamente:

“
O Código Penal brasileiro segue o sistema conhecido como o das penas ‘relativamente indeterminadas’. Salvo as penas que por sua natureza não admitem a quantificação, as demais são estabelecidas legalmente de forma relativamente indeterminada, isto é, fixando um mínimo e um máximo, possibilitando, sempre, uma margem para a consideração judicial, de conformidade com as regras gerais de que é o juiz que deve aplica-las ao caso concreto. Este sistema opõe-se, na legislação comparada, ao chamado sistema de ‘penas fixas’, nas quais o Código não outorga ao juiz nenhuma faculdade individualizadora. Este último sistema não mais existe na legislação comparada contemporânea, e decorre de um critério eminentemente retributivo e intimidatório. Vigorou, entre nós, no Código Criminal do Império (1830)
” [cf. Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli,
in

Manual de Direito Penal Brasileiro
, Volume I, Parte Geral. 10. ed. rev. atual. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 697].

Essa dimensão parece-nos ter sido bem esclarecida com a Exposição de Motivos da PG/84, deflagrada pela Lei n.º 7.209/84, que estabelece a discricionariedade que o Magistrado tem de optar dentre as penas cominadas, incluindo espécie e quantidade, a tornar necessária observância da sistemática da determinação relativa da pena em contraposição ao sistema da determinação absoluta, também denominado de sistema do legalismo extremo, hoje, hoje apenas uma vaga lembrança do passado, no qual se pauta o sistema da pena média.

O Superior Tribunal de Justiça já aplicou em seus julgados dois sistemas da pena-base tarifada, o primeiro, que leva em conta o acréscimo de 1/6 incidente sobre a pena mínima cominada em abstrato para modular desfavorável, e o segundo, de 1/8 sobre o intervalo de apenamento previsto em abstrato.

Explicou, entretanto, em diversos outros julgados, que não há falar em critério matemático impositivo para fixação da pena-base, mas, de mera referência que possibilita a averiguar se a pena-base foi aplicada por meio de fundamentação idônea e concreta. Vide, a respeito, STJ, AgRg no REsp 1.852.272/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 04/6/2020.

E assim, o critério adotado pelo magistrado de primeiro grau, de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador, não se mostra exacerbado e está amparado em sólida jurisprudência dos tribunais superiores a respeito do tema.

Nesse sentido, é o posicionamento desta Corte de Justiça,
verbis:

“APELAÇÕES CRIMINAIS. (...) ERRO MATERIAL NA FRAÇÃO DE AUMENTO EMPREGADA. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA COMINADA AO DELITO, EM SINTONIA COM O C. STJ. E CORRETAMENTE APLICADA. (...) Revela-se proporcional e correta, consoante entendimento jurisprudencial da Corte Cidadã, se o aumento promovido na 1ª fase da pena, diante de cada circunstância judicial do art. 59 do CP depreciada, incidir na fração de 1/8 sobre o intervalo de pena existente entre a mínima e a máxima, estabelecida no preceito secundário do tipo penal incriminador”.

(N.U 0029265-74.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022).

“[...]
Embora não se trate de previsão legal especifica, não há ilegalidade na exasperação da pena-base na aplicação da fração de 1/8 entre a variação mínima e máxima das penas fixadas abstratamente ao delito, porquanto fixada dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade considerados pela jurisprudência desta Corte.
[...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.925.308/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022)

Portanto, mantido o critério de aumento aplicado à pena-base, não há fundamento para o redimensionamento da pena imposta à apelante, devendo ser preservada a reprimenda estabelecida na sentença.

- RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

1)

Da modificação do regime.

Por fim, o Ministério Público sustenta que
o regime semiaberto estabelecido na sentença para o cumprimento da pena imposta à apelada destoa dos elementos dos autos e da correta aplicação dos artigos 33, §2º, “b”, e §3º, c/c art. 59, ambos do Código Penal.

Sustenta, ainda, que o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, por si só, justifica a imposição de um regime prisional mais severo.

Todavia, o pedido não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, a apelada foi condenada pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menor (por duas vezes), sendo-lhe impostas as penas de 3 anos, 9 meses e 25 dias de reclusão para o primeiro delito e 1 ano e 8 meses de reclusão para o segundo.

Posteriormente, em razão do reconhecimento do concurso formal entre os crimes, a pena correspondente ao delito patrimonial foi majorada em 1/6, resultando na pena final de
4 anos, 5 meses e 14 dias de reclusão
, com a fixação do regime semiaberto para o seu cumprimento.

No que se refere ao crime de corrupção de menor, o magistrado não reconheceu nenhuma circunstância judicial desfavorável.

Por outro lado, quanto ao delito de furto qualificado, a pena-base foi majorada em 9 meses, sob o fundamento de que a culpabilidade da apelada foi considerada desfavorável, uma vez que o crime foi praticado em concurso de agentes.

Nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, o condenado a pena superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, se primário, deve iniciar o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto, salvo se as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis de forma a justificar a imposição do regime fechado.

No caso em exame, a sentença reconheceu a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, o que, isoladamente, não tem o condão de afastar o regime intermediário. A jurisprudência pátria tem assentado que a fixação de regime mais severo exige fundamentação concreta e amparada na gravidade diferenciada do delito, o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“(...) Se o cômputo do período de segregação provisória totaliza pena inferior a 8 (oito) anos, a apelante é primária e a maioria das circunstâncias judiciais são favoráveis, permite-se a modificação do regime inicial aplicado na sentença para o semiaberto (CPP, art. 387, § 2º). (...)”.
(N.U 0001956-41.2019.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023).

“Sendo primário o condenado a uma pena superior a 04 (quatro) anos, mas que não excede a 08 (oito) anos de reclusão e com a maioria das circunstâncias judicias consideradas favoráveis, não se justifica a imposição de regime mais gravoso, de modo que, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, é viável a fixação do regime semiaberto.” (TJMT, Ap nº 83419/2015)”
(N.U 0001465-72.1999.8.11.0042, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019).

Assim, ainda que a pena-base tenha sido exasperada em razão de um único vetor negativo, tal circunstância não justifica, por si só, a imposição do regime mais rigoroso. A individualização da pena deve ser realizada de forma proporcional e razoável, de modo que, na hipótese dos autos, a adoção do regime semiaberto mostra-se mais adequada à situação concreta da apelada, que é primária e não ostenta antecedentes criminais.

Por tais razões, mantenho o regime semiaberto fixado na sentença, por entender que este atende aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025